Tribunal: TJDFT
Processo: 0733434-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733434-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA PATRICIA CERQUEIRA E LIMA RÉU ESPÓLIO DE: CARLOS ANTONIO RAMOS E LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLA PATRÍCIA CERQUEIRA E LIMA (inventariante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, nos autos da ação de arrolamento sumário, deferiu a venda antecipada do veículo, todavia, o depósito deve ser efetivado em juízo antes da expedição do alvará, nos seguintes termos (ID 245518089 do processo originário): “Inicialmente, deixo de incluir no inventário os veículos Renault/Megane e VW/Apolo, localizados via RENAJUD (ID 242973331), visto que não se encontram em poder dos herdeiros e por haver a possibilidade de atingir direito de terceiros. Quanto ao veículo GM/Tracker, 2015/2015, placa PAJ 7489, no entanto, dada a consensualidade instalada entre os herdeiros (ID 245144988) e a anuência do Ministério Público (ID 245343156), defiro a venda antecipada, por valor não inferior a R$ 40.000,00 (ID 245128674). Fica o pretenso comprador autorizado a efetuar o depósito judicial, no valor mínimo supra, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta decisão. A única modalidade de pagamento possível é o depósito judicial, sendo vedado o pagamento diretamente à inventariante ou a qualquer herdeiro. Antes do depósito judicial e da expedição do alvará, a inventariante deverá provar que o financiamento do veículo foi quitado. Com a certificação do depósito, expeça-se alvará, com prazo de 20 (vinte) dias. No prazo de 30 dias, a contar da assinatura do alvará, a inventariante deverá prestar contas, juntando: a) cópia do CRV/ATPV-e, com o reconhecimento de firma por autenticidade de comprador e vendedor; b) protocolo de comunicação de venda do veículo (art. 134 do CTB) ID 246010139 Indefiro requerimento de ID 245998316. Não há razão para a alteração do procedimento. A decisão de ID 245518089 já autorizou a venda do bem, de sorte que não há que falar em "posterior negativa ou modificação de autorização de venda". Este Juízo sempre primou - e continuará primando - pela segurança jurídica. Vindo o depósito, de forma imediata será expedido o alvará. O mesmo risco reportado existe em igual medida para o espólio, pois o pretenso comprador pode, de posse prévia do alvará, imprimir a transferência do veículo e, posteriormente, não efetuar o pagamento. Ou, por outra, efetuar o pagamento a pessoa estranha, com prejuízo ao espólio. No ponto, é preciso registrar que é dever de ofício deste magistrado atuar com prudência e cautela. A decisão impugnada, que contém a assinatura eletrônica deste magistrado, é documento suficiente para conferir proteção e segurança ao comprador, que deve confiar nas instituições públicas regularmente estabelecidas (Poder Judiciário). Aguarde-se, assim, o prazo concedido. No mais, ciente da demonstração de que o veículo se encontra quitado. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 75031153), alega que o bem objeto da alienação é um veículo Chevrolet Tracker LTZ AT, ano/modelo 2015, placa PAJ-7489, já com baixa do gravame junto ao DETRAN, inexistindo restrições judiciais ou pendências financeiras. Sustenta que a decisão agravada inviabiliza a concretização do negócio, pois o procedimento adotado pelo juízo de origem exige o depósito judicial antes da expedição do alvará, o que, na prática, impede a transferência do veículo, já que o DETRAN exige a apresentação do alvará físico para efetivar a transferência de propriedade. Argumenta que não é possível exigir que o comprador realize o depósito sem a garantia da transferência imediata, o que compromete a efetividade da venda e pode causar prejuízo ao espólio, inclusive pela perda de oportunidades de negócio. Ressalta que a praxe forense é a expedição prévia do alvará, permitindo que o pagamento e a assinatura do DUT ocorram no mesmo ato. Por fim, requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a expedição imediata do alvará judicial autorizando a venda do veículo, com poderes à inventariante para assinar o DUT e realizar a transferência junto ao DETRAN no mesmo ato do pagamento. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 242165155, na origem. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que o juízo de origem deferiu a alienação antecipada do veículo, contudo, condicionou a expedição de alvará judicial ao depósito integral da quantia relativa ao bem alienado. Verifico que foi esclarecido, na origem, que “vindo o depósito, de forma imediata será expedido o alvará” (ID 246010139). A agravante afirma que condicionar o depósito do valor do veículo em juízo, sem a expedição física do alvará judicial, inviabiliza a concretização do negócio jurídico, uma vez que terceiro não terá a segurança da transferência imediata do bem no ato do pagamento. A decisão agravada fundamenta-se na necessidade de proteção dos interesses dos herdeiros e do eventual comprador, diante do risco de que a alienação do bem ocorra sem a correspondente garantia do depósito do valor obtido com a venda. Compulsando os autos de origem, verifico que se trata de arrolamento sumário, no qual os herdeiros postularam autorização judicial para alienação antecipada do veículo. Mencionam que o automóvel está sujeito à deterioração, bem como desvalorização (ID 241590961, na origem). O veículo foi objeto de avaliação judicial, que constatou que o preço de mercado é no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme certidão do oficial de justiça avaliador (ID 245128674). Assim, conforme se extrai dos autos, há manifestação expressa de concordância de todos os herdeiros e da meeira quanto à alienação do bem móvel, o que afasta qualquer resistência quanto ao ato de disposição patrimonial. Além disso, trata-se de bem móvel, que está sujeito à desvalorização pelo decurso do tempo. Com efeito, a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de expedição de alvará judicial para alienação de bens do espólio, desde que o valor da venda seja integralmente depositado em juízo, visando impedir a depreciação do bem. Vejamos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULO ANO 2009 . DETERIORAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 619 do CPC, a alienação antecipada de bens é possível, desde que haja concordância de todos os herdeiros, a expedição de alvará judicial e o recolhimento do imposto devido . 2. A alienação antecipada de bens do espólio somente pode ocorrer em situações excepcionais, quando evidenciado que é a medida mais benéfica para os herdeiros. No caso, a venda se mostra benéfica para os herdeiros, tendo em vista a depreciação constante do veículo, além das despesas decorrentes com sua manutenção. 3 . Agravo de Instrumento provido. Unânime. (TJ-DF 0739424-36.2023 .8.07.0000 1785155, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 09/11/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 30/01/2024) Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, constata-se que a negativa de expedição de alvará judicial para a alienação do bem, ainda que haja autorização para sua venda, tende a dificultar de forma significativa a concretização do negócio jurídico, uma vez que alvará constitui instrumento essencial de segurança jurídica, conferindo legitimidade e transparência ao ato de disposição patrimonial, além de servir como garantia formal ao eventual comprador de que a venda é autorizada judicialmente e encontra-se amparada no processo de inventário. Nesse contexto, em análise sumária, entendo que é possível determinar a expedição imediata de alvará judicial autorizando a venda do veículo Chevrolet Tracker LTZ AT, ano/modelo 2015, placa PAJ-7489, conferindo à inventariante poderes para assinar o DUT e realizar a transferência junto ao DETRAN. Todavia, deverá constar expressamente do alvará judicial que o valor da alienação deverá ser integralmente depositado em juízo, sob pena de nulidade do ato e de eventual responsabilização da inventariante. Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade do direito, ainda que de forma parcial. O perigo da demora também está presente, uma vez que o bem está sujeito à deterioração pelo decurso do tempo. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição imediata de alvará judicial autorizando a venda do veículo Chevrolet Tracker LTZ AT, ano/modelo 2015, placa PAJ-7489, conferindo à inventariante poderes para assinar o DUT e realizar a transferência junto ao DETRAN, observando o preço mínimo da avaliação. Todavia, deverá constar do alvará que o valor da alienação deverá ser integralmente depositado em juízo, sob pena de nulidade do ato e eventual responsabilização da inventariante. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão, expedindo-se o alvará judicial, com as observações acima mencionadas. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora